Tribunal: TJES
Processo: 0012084-94.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012084-94.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
RECURSO
S
MINISTERIAL E DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO DE PORTE ILEGAL PARA POSSE IRREGULAR.

IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ASSOCIAÇÃO
. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes desta Corte.

2. De acordo com o princípio da imediatidade da prova, o juiz que realizou a instrução e colheu toda a prova, diante da proximidade, tem melhores condições para avaliar a prova oral produzida, somente merecendo afastamento de sua conclusão caso existam elementos aptos a infirmá-la, o que não se verifica na situação concreta.

3. É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

4. Além do recorrente não ter comprovado ser o titular ou responsável legal do ferro velho, as munições foram encontradas em bolsa fora do referido imóvel na tentativa de fuga, não havendo que se falar em desclassificação do crime de porte ilegal para posse irregular, como pretende a defesa.

5. Não obstante a abordagem e prisão dos réus tenham ocorrido quando se encontravam reunidos, não há comprovação cabal do caráter estável e permanente da associação dos acusados para a comercialização de entorpecentes.

6. Não é por demais repisar que o decreto condenatório deve estar alicerçado em prova inconteste e conclusiva, de sorte que a íntima convicção do Juiz deva sempre estar amparada em dados objetivos indiscutíveis, o que não ocorreu no presente caso. Deve prevalecer, portanto, no caso vertente, a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e

por
FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS GONÇALVES, LUCAS MAGALHÃES OLIVEIRA e PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SALES
em face da Sentença de fls. 393/397 proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou os apelantes Lucas Magalhães Oliveira e Pedro Henrique Rodrigues Sales pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e Felipe Henrique dos Santos Gonçalves pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como absolveu todos os réus das imputações relativas ao delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

Em suas razões recursais, às fls. 402/404-verso, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar os denunciados pelo crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, sob alegação de restar demonstrado nos autos o vínculo associativo entre os referidos para a prática da traficância.

Por sua vez, o réu Lucas, às fls. 435/437, pleiteia sua absolvição ante a ausência de prova de que a droga apreendida seria de sua propriedade, em razão de estar no local apenas realizando um serviço.

Às fls. 455/465, o acusado Felipe Henrique sustenta a ausência de lastro probatório acerca dos crimes pelos quais foi condenado, a ensejar sua absolvição e, subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 do Estatuto do Desarmamento) para posse irregular de arma de fogo (art. 12 do mesmo diploma legal).

Já o apelante Pedro Henrique, às fls. 471/482, pugna pela sua absolvição, aduzindo, em síntese, ausência de fundamentação da sentença condenatória ante a dissonância com as provas produzidas e inexistência probatória quanto à sua autoria.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos da defesa e contrarrazões da defesa pelo não provimento do apelo ministerial.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja negado provimento tanto ao recurso ministerial, quanto aos apelos da defesa (ID nº 4302539).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e

por
FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS GONÇALVES, LUCAS MAGALHÃES OLIVEIRA e PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SALES
em face da Sentença de fls. 393/397 proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou os apelantes Lucas Magalhães Oliveira e Pedro Henrique Rodrigues Sales pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e Felipe Henrique dos Santos Gonçalves pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como absolveu todos os réus das imputações relativas ao delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

Em suas razões recursais, às fls. 402/404-verso, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar os denunciados pelo crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, sob alegação de restar demonstrado nos autos o vínculo associativo entre os referidos para a prática da traficância.

Por sua vez, o réu Lucas, às fls. 435/437, pleiteia sua absolvição ante a ausência de prova de que a droga apreendida seria de sua propriedade, em razão de estar no local apenas realizando um serviço.

Às fls. 455/465, o acusado Felipe Henrique sustenta a ausência de lastro probatório acerca dos crimes pelos quais foi condenado, a ensejar sua absolvição e, subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 do Estatuto do Desarmamento) para posse irregular de arma de fogo (art. 12 do mesmo diploma legal).

Já o apelante Pedro Henrique, às fls. 471/482, pugna pela sua absolvição, aduzindo, em síntese, ausência de fundamentação da sentença condenatória ante a dissonância com as provas produzidas e inexistência probatória quanto à sua autoria.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos da defesa e contrarrazões da defesa pelo não provimento do apelo ministerial.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja negado provimento tanto ao recurso ministerial, quanto aos apelos da defesa (ID nº 4302539).

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que policiais militares receberam denúncia relativa a tráfico de drogas e se dirigiram ao local indicado, onde os acusados, após perceberem a presença policial, empreenderam fuga, mas foram alcançados, sendo apreendido na posse dos referidos 01 (um) tablete e 65 (sessenta e cinco) buchas de substância entorpecente identificada como maconha, 17 (dezessete) munições calibre .380 e diversas sacolas plásticas comumente utilizadas no comércio de drogas, a saber:

“(...) no dia 23 de julho de 2021, policiais militares, após receberem denúncia através do Serviço de Inteligência do 4º BPM, acerca do comércio de entorpecentes na Rua Paulo Neves, bairro Santa Rita, seguiram para o local a fim de reprimir e combater o comércio ilegal de entorpecentes, realizando um cerco junto a Rua Santa Maria.

Consta que após adotarem referidas táticas, indivíduos que se encontravam sobre uma laje e em um terreno próximo, ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga em direção a referida rua, ocasião na qual foram abordados pelos policiais que se encontravam no local, sendo que no momento da fuga, o denunciado FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS GONÇALVES, vulgo "Pipi", apontado como liderança do tráfico local, dispensou uma bolsa ao solo, na qual foram encontradas as 65 (sessenta e cinco) buchas de substância entorpecente identificada como maconha, os 08 (oito) pacotes de sacolas plásticas para embalo, e as 17 (dezessete) munições calibre .380.

Consta ainda que, ao ser revistado, em poder do denunciado FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS GONÇALVES, vulgo "Pipi" foi encontrada mais 01 (uma) bucha de substância identificada como maconha.

Consta que naquela mesma oportunidade foram perseguidos e alcançados os denunciados LUCAS MAGALHÃES OLIVEIRA, e PEDRO HENRIQUE RODRIGUES, sendo que em poder dos mesmos foi encontrado 01 (um) tablete de substância identificada como maconha (...).”

RECURSO
S
D
OS RÉUS
QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Tendo em vista que todos os acusados objetivam a absolvição pelo delito de tráfico de entorpecentes pelos quais foram condenados, utilizando-se da tese de fragilidade probatória com relação à autoria, passo a analisá-los conjuntamente.

Da leitura dos autos, além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 12/12-verso e Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 96/98), em que ficou constatada que as substâncias apreendidas no local do crime consistiam em 01 (um) tablete e 65 (sessenta e cinco) buchas de maconha, pesando 826,27g (oitocentos e vinte e seis gramas e vinte e sete decigramas), 800 (oitocentas) sacolas plásticas pequenas e 17 (dezessete) munições calibre .380 não deflagradas, a autoria imputada aos apelantes encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu em juízo (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Depreende-se dos depoimentos das referidas testemunhas, em síntese, que receberam denúncias por meio do serviço de inteligência acerca de uma ação de indivíduos relacionados à prática da traficância e ao chegarem ao local, o grupo correu e se dispersou, sendo os acusados – já conhecidos das guarnições – abordados em um ferro velho, local de movimento de tráfico de drogas, sendo apreendido uma pequena quantidade de entorpecente no bolso de um réu e grande quantidade de drogas e munições na bolsa que o réu Felipe dispensou na tentativa de fuga, a saber:

(...) que a força tática executa patrulhamento rotineiro na região; que no dia dos fatos receberam denúncia que diversos indivíduos estavam fazendo uma reunião no bairro Primeiro de Maio, e que eles estavam de posse de grande quantidade de drogas e possivelmente armados; que foi realizada uma operação com todas as equipes táticas que se encontravam de serviço; que cercaram o local indicado por duas ruas; que quando as guarnições chegaram ao local já se depararam com vários indivíduos correndo pelas lajes quando avistaram as guarnição; que foi feito o cerco e o acompanhamento dos indivíduos; que os acusados já eram conhecidos pelas guarnições pelas constantes abordagens e denúncias oferecidas; que o acusado Felipe, conhecido como 'Pipi’, estava em cima de uma laje com uma bolsa preta; que o referido acusado, na intenção de se evadir, jogou ao solo tentando descer em um terreno na parte da trás; que neste momento o acusado Felipe estava sozinho, já que os demais já tinham pulado no local; que foi feita a abordagem pela equipe que se encontrava do outro lado; que na revista teria sido encontrada uma bucha de maconha com Felipe, salvo engano; que na bolsa continha droga e munições calibre 380; que os outros policiais que se encontravam do outro lado visualizaram quando os outros acusados desceram no local; que no terreno onde os acusados desceram e fugiram, segundo os policiais, os acusados também estavam de posse de um tablete de maconha; que o serviço de inteligência do 4º Batalhão juntamente com o da polícia federal identificaram que na região estes indivíduos estavam envolvidos em um esquema de milícia para coagir comerciantes para efetuar o tráfico de drogas e para cometer crimes de homicídios, e todo o aparato que a gente sabe como vem se desenvolvendo; que o declarante confirma suas declarações prestadas na esfera policial (...). (
CESAR CAMILO CORREIA – mídia de fls. 325
)

(...) que o declarante era quem comandava a equipe no dia dos fatos; que receberam a demanda do serviço de inteligência do 4º Batalhão atrelado a vários disque denúncias da ação de um grupo da região conhecida como QG no bairro Santa Rita; que fizeram cerco no local, e que a equipe que entrou por um lado conseguiu visualizar indivíduos em cima de uma laje; que a equipe do declarante estava na rua do valão; que quando o declarante chegou já recebeu informação que os indivíduos correram, e que estavam sendo abordados em um ferro velho; que nas denúncias o ferro velho constava como local de movimento de entorpecentes; que na abordagem no ferro velho um estava com entorpecente no bolso, e o restante dispensou a droga pelo caminho; que 'Pipi' já era conhecido; que quando o declarante chegou todos estavam juntos; que a droga não foi encontrada com os acusados no ferro velho, mas sim em cima da laje onde os acusados estavam. (
LEONARDO GONÇALVES PRATES – mídia de fls. 325
)

Por outro lado, verifica-se que as testemunhas de defesa não foram capazes de rechaçar os depoimentos dos policiais militares, os quais foram prestados em sede policial e corroborados sob o crivo do contraditório, ressaltando, ainda, que, de acordo com o princípio da imediatidade da prova, o juiz que realizou a instrução e colheu toda a prova, diante da proximidade, tem melhores condições para avaliar a prova oral produzida, somente merecendo afastamento de sua conclusão caso existam elementos aptos a infirmá-la, o que não se verifica na situação concreta.

Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180030819, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022.

Ademais, registre-se que é desnecessário que os apelantes não tenham sido encontrados comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, em que pese a tese da fragilidade probatória, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas, a localidade e as circunstâncias em que se deram o flagrante delito, e, ainda, a quantidade de drogas apreendidas, evidenciam que os acusados estão envolvidos no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Importa registrar, ainda, que o recorrente Pedro já fora condenado com trânsito em julgado anteriormente quanto ao crime de tráfico de drogas (autos nº 0031218-20.2015.8.08.0035) e os demais apelantes respondem a outras ações penais em sua maioria relativas a crime contra o patrimônio.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação dos recorrentes pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

No que se refere ao pleito do apelante Felipe de desclassificação do crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento para aquele capitulado no art. 12 do mesmo diploma legal, sem razão, igualmente.

O delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido refere-se à conduta de “
possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa
”.

No caso em voga, contudo, depreende-se que, além do recorrente não ter comprovado ser o titular ou responsável legal do ferro velho, as munições foram encontradas em bolsa fora do referido imóvel na tentativa de fuga.

Assim, não há que se falar em desclassificação do crime de porte ilegal para posse irregular, como pretende a defesa.

R
ECURSO D
O

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Com relação ao recurso ministerial, busca-se a condenação dos denunciados pelo delito de associação para o tráfico de drogas, disposto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

No entanto, da detida análise dos autos, em especial das provas produzidas pelo crivo do contraditório, observa-se que não há elementos cabais para a condenação dos acusados.

Não obstante a abordagem e prisão dos réus tenham ocorrido quando se encontravam reunidos, não há comprovação cabal do caráter estável e permanente da associação dos acusados para a comercialização de entorpecentes.

Ressalte-se que, conforme salientado pelo douto Procurador de Justiça, “
o simples fato de estarem num mesmo local, mas sem demais elementos conclusivos acerca da união duradoura entre os envolvidos, tais como anotações sobre a contabilidade do comércio ilícito de drogas, balança de precisão, dentre outros, não permitem sequer deduzir que estivem traficando, juntos, há muito tempo, nem tampouco ter certeza sobre a permanência do grupo em relação ao futuro da suposta associação
”.

Não é por demais repisar que o decreto condenatório deve estar alicerçado em prova inconteste e conclusiva, de sorte que a íntima convicção do Juiz deva sempre estar amparada em dados objetivos indiscutíveis, o que não ocorreu no presente caso.

Deve prevalecer, portanto, no caso vertente, a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal.

Em suma, tenho que falecem provas seguras e suficientes a embasar o decreto condenatório dos denunciados relativo ao crime de associação para o tráfico que, como é de correntia sabença, pressupõe inabalável certeza acerca da autoria delitiva, em consonância com o princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço dos apelos para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.